Tribunal: TJSP
Processo: 0009620-90.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – ATIPICIDADE DE CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INDAMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA PECUNIÁRIA –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – ATIPICIDADE DE CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INDAMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA PECUNIÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.